Tribunal: TJDFT
Processo: 0749109-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COMUM. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RES. 4.790/2020 DO BACEN. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspender descontos automáticos de parcelas de contratos de empréstimo em conta-corrente, mediante pedido de revogação da autorização de débito formulado pelo consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que suspende os descontos automáticos de parcelas de empréstimo comum após a comunicação de revogação da autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do CPC, art. 300.
4. A Res. 4.790/2020 do BACEN assegura ao titular da conta a possibilidade de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos, constituindo prerrogativa exercida unilateralmente e eficaz após a comunicação à instituição financeira.
5. A revogação da autorização não extingue a obrigação contratual, apenas altera a forma de pagamento, mantendo-se hígida a dívida e permitindo ao credor o uso dos meios ordinários de cobrança.
6. Demonstrada a comunicação de revogação e inexistente risco de dano reverso à instituição credora, subsiste a probabilidade do direito para suspensão dos débitos automáticos.
7. Ausentes fundamentos capazes de infirmar os requisitos da tutela deferida, mantém-se a decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Res. 4.790/2020 do BACEN, arts. 6o a 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022.